Tribunal: TJMT
Processo: 0002258-09.2018.8.11.0086
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002258-09.2018.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[GEOVANE OLIVEIRA DE SOUSA (APELANTE), DIEGO PEREIRA DE IGREJA - CPF: 053.226.721-41 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - SENTENÇA CONDENATÓRIA - PRIMARIEDADE, BONS ANTECEDENTES, NÃO SE DEDICAR AS ATIVIDADES CRIMINOSAS E/OU INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO [SEM FUNDAMENTAÇÃO CORRELATA] OU RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO E REDUÇÃO DAS PENAS - APREENSÃO DE 58 (CINQUENTA E OITO) PORÇÕES DE MACONHA E 2 (DUAS) PEDRAS DE PASTA-BASE DE COCAÍNA COM PESO DE 120G (CENTO E VINTE GRAMAS) - RESIDÊNCIA DO APELANTE - DECLARAÇÕES DOS POLICIAIS MILITARES -
ENUNCIADO CRIMINAL 8 DO TJMT - CONFISSÃO DO APELANTE -
COMERCIALIZAÇÃO DAS DROGAS - AMBAS A FASES DA PERSECUÇÃO -
DIVERSIDADE DE DROGAS [COCAÍNA E MACONHA] - DESTINAÇÃO MERCANTIL DAS SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES APREENDIDAS AFERIDA - ARESTO DO TJMT - TRÁFICO DE DROGAS - CRIME DE AÇÃO MÚLTIPLA OU MISTO ALTERNATIVO - CONSUMAÇÃO - TER EM DEPÓSITO

- ENUNCIADO CRIMINAL 7 DO TJMT - CONDENAÇÃO PRESERVADA -
CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA - PRIMARIEDADE - BONS ANTECEDENTES - AUSÊNCIA DE OUTRO REGISTRO CRIMINAL - APREENSÃO DAS DROGAS DURANTE RONDA POLICIAL SEM INVESTIGAÇÃO CRIMINAL PRETÉRITA - INEXISTÊNCIA DE FATO QUE INDIQUE DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS - QUANTIDADE DE DROGAS - 120G (CENTO E VINTE GRAMAS) - AFASTAMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO NÃO JUSTIFICADO -
REDUÇÃO NO PATAMAR DE
1/2 (METADE) -

VARIEDADE E NATUREZA DAS DROGAS - JULGADOS DO STJ E TJMT - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA READEQUAR AS PENAS.

Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal (TJMT, Enunciado criminal 8).

A diversidade de drogas [cocaína e maconha], somada à confissão do apelante e às declarações testemunhais, permitem aferir a destinação mercantil das substâncias entorpecentes apreendidas. (TJMT, AP N.U 0003098-60.2018.8.11.0040)

O tráfico de drogas constitui crime de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas, dentre as quais
“ter em depósito”
substâncias entorpecentes com destinação mercantil (TJMT, Enunciado Criminal 7).

A quantidade de drogas - 120g (cento e vinte gramas) - não justifica, em si, o afastamento da causa de diminuição de pena, embora a diversidade e natureza possam ser utilizadas como critério para escolha da fração da redutora.
(STJ, AgInt no REsp no 1625110/PR)

O tráfico privilegiado constitui direito subjetivo do apelante (STJ, AgInt no REsp no 1625110/PR), a justificar a redução da pena no patamar de
1/2 (metade), em virtude da variedade e natureza de uma delas, qual seja a cocaína. (STJ, HC no 374.974/MG; TJMT, N.U 0008792-58.2014.8.11.0037)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0002258-09.2018.8.11.0086 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE NOVA MUTUM

APELANTE(S): GEOVANE OLIVEIRA DE SOUSA

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação Criminal interposta por GEOVANE OLIVEIRA DE SOUSA
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Nova Mutum, nos autos de ação penal (Código 116819), que o condenou por tráfico de drogas a 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, em regime inicial semiaberto - art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006 - (ID 32861029).

O apelante sustenta ser primário, ter bons antecedentes, não se dedicar as atividades criminosas e/ou integrar organização criminosa.

Pede o provimento para que seja absolvido [sem fundamentação correlata] ou reconhecido o tráfico privilegiado e reduzidas as penas (ID 32863452).

A 2a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE NOVA MUTUM pugna pelo desprovimento do apelo (ID

32863453).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
Apelação Criminal - Tráfico ilícito de entorpecentes [art. 33, caput, da Lei no 11.343/06] - crime equiparado à condição de hediondo - sentença condenatória - irresignação defensiva - almejada aplicação da causa de diminuição inserta no § 4o, do art. 33, da Lei no 11.343/2006 - inviabilidade - requisitos legais não preenchidos – réu confesso que confirmou a dedicação à atividade criminosa - manutenção do decisum que se impõe - Pelo desprovimento do recurso.
”
(Élio Américo, procurador de Justiça - ID 37106975)

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 10 de abril de 2018, por volta das 16h50min, na residência do acusado, situada na Rua das Castanheiras, Bairro Nossa Senhora Aparecida, neste município e comarca de Nova Mutum/MT, GEOVANE OLIVEIRA DE SOUSA, vulgo ‘Maranhão’, com a vontade livre e consciente do caráter ilícito de sua conduta, guardava e

tinha em depósito 58 (cinquenta e oito) porções de ‘maconha’ e 02 (duas) ‘pedras’ de ‘pasta base de cocaína’, pesando aproximadamente 120g (cento e vinte gramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. [...]

Segundo consta, os milicianos sentiram forte odor característico de maconha, sendo que, no momento que o adolescente Leonardo entrava na residência, realizaram a abordagem.

Infere-se do autuado que na moradia estavam o denunciado e o adolescente Douglas Lucas, vulgo ‘Douguinha’ e, durante a busca domiciliar, a guarnição de policial localizou as substancias entorpecentes descritas alhures.

Colhe-se, ainda, que, por ocasião da busca pessoal, foi localizado com o acusado o valor de R$ 118,05 (cento e dezoito reais e cinco centavos).

Pelo exposto, DENUNCIO GEOVANE OLIVEIRA DE SOUSA, vulgo ‘Maranhão’, como incurso no art. 33, caput C/C o art. 40, inciso VI, ambos da Lei n. 11.343/2006 [...].”

(Ana Carolina Alves Fernandes, promotora de Justiça - ID 32563980)

O Juízo singular não reconheceu o tráfico privilegiado e dosou as penas nos seguintes termos:

"[...] A materialidade do crime está demonstrada pelo auto de constatação provisória de substância entorpecente (fls. 21); auto de apreensão de fls. 24; boletim de ocorrência de fls. 22; e laudos periciais preliminar e definitivo de fls. 89/91 e 92/94, que atestam que as substâncias apreendidas na casa do acusado apresentavam resultados positivos para a presença de cocaína e maconha.

A autoria também é inconteste já que as substâncias foram encontradas no quarto do acusado, que assumiu a propriedade do entorpecente, bem como que, ao menos parte dessa substância era destinada ao comércio.[...]

Para diferenciar no caso concreto se tais condutas emolduram um ou outro crime é preciso analisar a finalidade do entorpecente que era mantido pelo agente. Se a destinação é comercial, tratar-se-á de tráfico; se a destinação é o consumo próprio, tratar-se-á de mero uso. E para determinar essa destinação, o próprio artigo 28, em seu parágrafo segundo aponta alguns critérios a serem analisados: a natureza e quantidade da substância apreendida; o local e as condições em que se desenvolveu a ação; às circunstâncias sociais e pessoais; bem como à conduta e aos antecedentes do agente.

No caso em tela, além da variedade do entorpecente, da considerável quantidade, e da forma como estava embalado apontarem para a destinação comercial da droga, o próprio acusado admite que vinha desempenhando a venda de entorpecentes há alguns dias, sendo, portanto, de rigor a sua condenação pelo crime de tráfico de entorpecentes. [...]

Por tais considerações e por todos os elementos que constam dos autos, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a Denúncia de fls. 06/07 para CONDENAR O RÉU GEOVANE OLIVEIRA DE SOUZA, vulgo “Maranhão”, devidamente qualificado nos autos, como incurso nas penas cominadas pelo artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006. [...]

Assim, considerando as modulares expostas, tenho como suficiente à prevenção e reprovação do delito a pena-base de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na fase do artigo 61 e artigo 65, do Código Penal, não vislumbro a incidência de qualquer circunstância agravante, e embora reconheça a incidência da atenuante da confissão espontânea, deixo de realizar qualquer redução à pena-base, visto que já fixada no mínimo legal (Súmula 231 do STJ).

Finalmente, entendo que tampouco devem incidir causas especiais de aumento ou de diminuição da pena, especialmente aquela prevista pelo artigo 33, §4° da Lei 11.343/06, pois, embora primário, restou evidenciado nos autos que o réu se dedicava à atividade criminosa, já que, ele próprio admitiu que vinha se dedicando ao tráfico já há algum tempo. Ademais, verifica-se que o réu não desempenhava trabalho lícito, de onde se infere que vinha exercendo habitualmente o comércio de drogas como meio de vida.

Como se sabe, a causa de diminuição de pena prevista pelo artigo 33, §4o da Lei 11.343/06 se destina a apenar mais brandamente o traficante de primeira viagem, ocasional e que seja estreante no mundo crime. Jamais aquele que faz desse comércio espúrio um meio de vida, um hábito, como demonstra ser o caso do réu. [...]

Sendo assim, fixo a pena definitiva para esse crime em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, que fixo em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente, nos termos do artigo 43, da Lei no. 11.343/2006, por não haver nos autos nada que indique que o acusado tem condições financeiras para arcar com valor maior.

Para o início do cumprimento da pena, estabeleço ao condenado o regime inicial SEMIABERTO [
...].”
(Ana Helena Alves Porcel, juíza de Direito - ID 32861029)

Pois bem.

A materialidade está comprovada pelo Auto de Apreensão (ID

32565458), Laudo Preliminar de Constatação no 520.2.04.2018.006381-01 (ID 32861022) e Laudo Pericial no 3.14.2018.47222-01 (ID 32861023), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, colheram as declarações de Luiz Paulo Pereira Peçanha, policial militar (ID 32563993), Adriano Falco Palharini, investigador de polícia (ID 32563993), Douglas Lucas Oliveira da Silva, testemunha (ID 32563994), João Leonardo de Sá Frabio, adolescente (ID 32563994), e o apelante (ID

32563999).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Vandiney Freitas da Silva, policial militar (Relatório de Mídias - ID 37106974), Anderson Nascimento Santana (Relatório de Mídias - ID 37106974), Morlan Alex Greff Machado, policial militar (Relatório de Mídias - ID 37106974), Luiz Paulo Pereira Peçanha, policial militar (Relatório de Mídias - ID 37106974), Douglas Lucas Oliveira da Silva, testemunha (Relatório de Mídias - ID 37106974), João Leonardo de Sá Frabio, adolescente (Relatório de Mídias - ID 37106974), e do apelante (Relatório de Mídias - ID 37106974).

Extrai-se do contexto probatório que:

- no dia
10.4.2018, por volta das 16h50min, os policiais militares visualizaram movimentação
“estranha”
em frente à residência do apelante, localizada à rua das Castanheiras, bairro Nossa Senhora Aparecida, Nova Mutum/MT; ao se aproximarem, sentiram forte odor de maconha, oportunidade em que o adolescente
João Leonardo de Sá Frabio entrou para o interior da casa; realizada busca domiciliar,
localizaram 58 (cinquenta e oito) porções de maconha, 2 (duas) pedras de pasta-base de cocaína, com peso 120g (cento e vinte gramas)

e o valor de R$ 118,00 (cento e dezoito) reais
(Relatório de Mídias - ID 37106974);

- Douglas Lucas Oliveira da Silva e João Leonardo de Sá Frabio afirmaram, nas fases policial e judicial, que estavam no local apenas conversando, bem como não serem usuários de drogas (ID 32563994/Relatório de Mídias - ID 37106974);

- os policiais militares [Anderson Nascimento Santana, Luiz Paulo Pereira Peçanha e Vandiney Freitas da Silva] confirmaram, em Juízo, a apreensão das drogas na residência do apelante (Relatório de Mídias - ID 37106974);

- o apelante admitiu a propriedade das drogas, em ambas as fases da persecução penal, ao afirmar que trabalhou em uma fazenda e recebeu o valor de R$2.000,00 (dois mil reais); utilizou parte desse dinheiro para adquirir drogas com a finalidade de usar, pois sua esposa o havia
“abandonado”
; vendeu algumas porções de substâncias entorpecentes
“por necessidade”
; Douglas Lucas Oliveira da Silva e João Leonardo de Sá Frabio não foram à sua residência para usar drogas (Relatório de Mídias - ID 37106974).

Dito isso, vejamos.

A apreensão de 58 (cinquenta e oito) porções de maconha e 2 (duas) pedras de pasta-base de cocaína, com peso de 120g (cento e vinte gramas, que estavam escondidas em uma mala, na residência do apelante (Relatório de Mídias - ID 37106974), foi descrita coerentemente pelos policiais militares Anderson Nascimento Santana, Luiz Paulo Pereira Peçanha e Vandiney Freitas da Silva, em Juízo.

Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal (TJMT, Enunciado criminal 8).

O apelante confessou a comercialização das drogas, em ambas a fases da persecução penal (ID

32563999/Relatório de Mídias - ID 37106974).

A diversidade de drogas [cocaína e maconha], somada à confissão do apelante, permitem aferir a destinação mercantil das substâncias entorpecentes apreendidas (TJMT, AP N.U 0003098-60.2018.8.11.0040 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal - 26.6.2019).

O tráfico de drogas constitui crime de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas, dentre as quais
“ter em depósito”
substâncias entorpecentes com destinação mercantil (TJMT, Enunciado Criminal 7).

Assim sendo, a condenação deve ser preservada.

No tocante à causa de diminuição de pena (Lei no 11.343/2006, art. 33, § 4o), verifica-se que o apelante é primário, possui bons antecedentes e não possui outro registro criminal (Sistema
Primus
e http://siap.tjmt.jus.br).

As drogas foram aprendidas durante ronda policial, sem investigação criminal pretérita.

No caso, inexiste qualquer outro fato que indique dedicação às atividades criminosas, apesar do apelante ter confessado a comercialização de entorpecentes, sob assertiva de que passou por dificuldades financeiras e teve que se dispor de parte da droga inicialmente adquirida para consumo.

Não bastasse, a quantidade de drogas - 120g (cento e vinte gramas) - não justifica, em si, o afastamento da causa de diminuição de pena, embora a diversidade e natureza possam ser utilizadas como critério para escolha da fração da redutora
(STJ, AgInt no REsp no 1625110/PR - Relator: Min. Nefi Cordeiro - 4.10.2017).

Nesse quadro, o tráfico privilegiado constitui direito subjetivo do apelante (STJ, AgInt no REsp no 1625110/PR - Relator: Min. Nefi Cordeiro o 4.10.2017), a justificar a redução da pena no patamar de
1/2 (metade), em virtude da variedade e natureza de uma delas - cocaína - (STJ, HC no 374.974/MG - Relator: Min. Felix Fischer - 4.5.2017; TJMT, N.U 0008792-58.2014.8.11.0037 - Primeira Câmara Criminal - 23.1.2018).

Por conseguinte, totaliza-se a pena definitiva do apelante em 2 (dois) anos e 6 (seis) meses e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, em regime aberto (STJ, AgRg no HC 513.993/RJ, Relator: Min. Jorge Mussi - 1o.7.2019), substituída a sanção corporal por duas restritivas de direitos (CP, art. 44).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e

PROVIDO PARCIALMENTE
para readequar as penas do apelante
a
2 (dois) anos e 6 (seis) meses e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, em regime aberto,
com substituição por duas restritivas de direitos, a critério do Juízo da Execução Penal, conforme as condições pessoais e materiais do apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2020